Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0704161-45.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de FADS contra ato do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que lhe concedeu liberdade eletronicamente monitorada. A impetrante informa que o paciente está preso desde 19/02/2020, acusado de lesionar a companheira e assim infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal. Sustenta ser impossível decretar o Juiz, de ofício, a monitoração eletrônica depois do advento da Lei no 13.964/2019, sendo a medida ilegal e desproporcional, devendo or isso ser revogada. Requer a liberação do gravame. O paciente conta cinquenta e oito anos de idade e nada falou ao Delegado. INformam os autos que no dia 19/02/2020, por volta de 14h30min, na QNJ 25, Casa 23, Taguatinga Norte, ele chegou em casa embriagado e discutiu com a companheira, MMRDS, culminando-a por feri-la no braço com uma faca. A vítima acionou a polícia e ensejou a prisão em flagrante. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia concedeu a liberdade com monitoramento por tornozeleira eletrônica, ressaltando que o réu já fora condenado por fato ocorrido há mais de dez anos, sendo esta a primeira vez que é acusado por ato de violência doméstica familiar. Mesmo assim, determinou medidas protetivas do urgência em favor da vítima, concedendo-lhe liberdade provisória condicionada ao monitoramento eletrônico. Num juízo de cognição sumária, mantém-se a decisão. A ata de Audiência de Custódia ressalta que o Ministério Público requereu a cautelar, o que afastaria a suposta ilegalidade de sua decretação ex-officio, estando fundamentada a decisão. Assim, indefere-se a liminar. A análise da causa exige prudência e será feita depois da oitiva do Juiz e do agente fiscalizador da Lei. Solicitem-se informações. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator